Tribunal: TJDFT
Processo: 0814832-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. GRANDE ATRASO DE VOO. DANO MORAL. CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais. O juízo de origem concluiu que problemas operacionais não exoneram o transportador de sua responsabilidade pelos danos causados ao consumidor. Destacou que a falha na prestação dos serviços, consubstanciada no atraso significativo e na necessidade de deslocamento terrestre por longo período, é suficiente para configurar o dano extrapatrimonial indenizável.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. A recorrente suscita, em sede preliminar, a alegação de ilegitimidade passiva, ao argumento de que o voo em questão teria sido operado por companhia aérea distinta. No mérito, sustenta que a alteração do itinerário decorreu de fatores alheios à sua vontade, relacionados à infraestrutura aeroportuária, o que teria exigido ajustes internos no cronograma operacional do aeroporto, configurando, a seu ver, hipótese de força maior. Alega, ainda, que foram disponibilizadas alternativas de reacomodação em outros voos, bem como prestada a devida assistência material à consumidora. Por fim, defende a inexistência de dano moral indenizável, sob o fundamento de que não teria sido comprovado nos autos.
4. Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Subsidiariamente, pleiteia a redução do montante arbitrado a título de indenização por danos extrapatrimoniais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 73325199. A recorrida impugna integralmente as razões recursais, ao final roga pela manutenção da sentença em todos os seus termos.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
7. Da preliminar de ilegitimidade passiva. Conforme a inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor todos aqueles fornecedores de serviço que participem da cadeia de econômica respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. No presente caso, observo que a recorrente é membro integrante de uma aliança de companhias aéreas que oferecem conexões em âmbito nacional e internacional (codeshare). Desse modo, entendo que ela está diretamente inserida na cadeia causal de fornecedores de serviços que auferem lucro, inclusive o bilhete é emitido com a sua marca ID. 73325177. Desse modo, rejeito a preliminar suscitada.
8. Conforme a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
9. Ao examinar detidamente os autos, verifico que a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, na medida em que deixou de apresentar documentação comprobatória de que o atraso do voo decorreu de problemas relacionados à infraestrutura aeroportuária, tampouco demonstrou ter prestado a devida assistência material à recorrida.
10. Observa-se que a recorrida comprovou atraso superior a cinco horas em seu deslocamento, uma vez que o voo originalmente contratado estava previsto para as 13h05 (ID 73325177), e, mesmo após sucessivas remarcações, o embarque previsto para 18h10 ainda não havia sido confirmado (ID 73325179 – pág. 2).
11. O artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
12. Registre-se que o impedimento operacional alegado de forma genérica pela recorrente não é suficiente para afastar a falha na prestação do serviço, pois constitui um procedimento ordinário da rotina da aviação, inerente ao risco da atividade comercial desempenhada, não sendo capaz de eximir a responsabilidade da recorrente (fortuito interno). Ademais, conforme supramencionado, não foi comprovada qualquer alteração que pudesse justificar o ocorrido.
13. O simples atraso no transporte aéreo não implica a ocorrência de dano moral. Por outro lado, conforme entendimento do STJ, exige-se a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida, que se configura com o grande atraso, perda de compromisso, ausência de suporte material, ausência de informações claras ou ausência de melhores alternativas por parte da empresa aérea, o que foi comprovado nos autos (REsp n. 1.584.465/MG, Ministra NANCY ANDRIGHI). Precedentes da 1a Turma Recursal: Acórdãos n. 1756418, 1325206, 1299974, 1295905 e 1838543.
14. O artigo 21 da Resolução no 400/2016 da Anac estabelece que:“O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado; “...” Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado”.
15. Ao analisar detidamente os autos, observo que restou incontroverso o significativo atraso no voo operado pela recorrente, cuja decolagem ocorreu mais de cinco horas após o horário originalmente previsto.
16. Dessa forma, entendo que que restou descumprida a norma da agência reguladora. Escorreita, portanto, a determinação para que a recorrente indenize os danos morais sofridos pela recorrida, uma vez que tal situação lhe gerou considerável angústia e aflição, circunstância que não pode ser considerada mero dissabor cotidiano.
17. No caso em análise, não restou documentalmente comprovado que a recorrida tenha perdido compromissos relevantes, tampouco que tenha realizado deslocamento terrestre de nove horas por meio de transporte rodoviário. Todavia, é incontroverso que houve alteração do destino final contratado, tendo o voo aterrissado em localidade diversa daquela originalmente pactuada.
18. Compete ao Juízo de origem a fixação do valor da indenização por dano moral, com base nas provas constantes dos autos, bem como nas circunstâncias e particularidades do caso concreto.
19. Dessa forma, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado na sentença, mostra-se adequado para compensar os danos suportados aos direitos da personalidade, sem configurar enriquecimento ilícito. Trata-se de quantia que atende aos fins reparatórios e pedagógicos da indenização por dano moral, dentro dos parâmetros usualmente adotados pela jurisprudência em casos análogos.
V – DISPOSITIVO.
20. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Preliminar Rejeitada.
21. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 373, do Código de Processo Civil.
Art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.
Art. 21, da Resolução no 400/2016 da Anac.

Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.584.465/MG, Ministra NANCY ANDRIGHI. Precedentes da 1a Turma Recursal: Acórdãos n. 1756418, 1325206, 1299974, 1295905 e 1838543.